Tribunal: TJMT
Processo: 1023255-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023255-89.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARCOS LEÃO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 10000932-63.2019.8.11.0085, ajuizada pelo ESPÓLIO DE SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial.
Em suas razões recursais, o Agravante assevera que o Juízo a quo incorreu em erro ao deferir a reintegração de posse em favor do Agravado, eis que o ato decisório atingiu imóvel que não é propriedade do Recorrido.
Aduz que “(...) Não foram feitas medições ou averiguações para saber os limites de propriedade e simplesmente atendendo ao pleito da Agravada, desalojaram os funcionários de José Marcos Leão de suas residências nas terras do Agravante.”
Sustenta que o cumprimento da ordem judicial culminou em graves prejuízos ao Agravante, eis que “tem funcionário que mora na área a 6 (seis) anos, tem gado e animais que estão desalojados da posse que lhe pertence, pois a comprou e pagou, como demonstrado e comprovado com o Contrato de Compra e Venda, e agora tem que gastar com aluguel de pasto, despesas de transportes e todos os infortúnios advindo da desocupação equivocada do seu imóvel.”
Segue argumentando que o Agravado tenta induzir o Juízo de instância singela a erro, na busca de se investir como proprietário em parte de imóvel de sua propriedade.
Afirma que, diferentemente do alegado pelo Espólio na peça de ingresso, o Agravante conhece a inventariante do Agravado, posto que, além de serem vizinhos de imóveis rurais, inclusive, pactuaram contrato de arrendamento (ID. 27656305).
Forte nesses argumentos, requer seja agregado o efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pelo provimento do Instrumental.
Pois bem. Para melhor compreensão do caso entendo necessárias algumas elucidações, de modo que assim o faço.
O Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse (n.o 10000932-63.2019.8.11.0085) em face do Recorrente, reivindicando a reintegração de um imóvel rural, do qual alega ser proprietário e possuidor. Este imóvel tem as seguintes dimensões e localização: área de 39,86 ha (trinta e nove hectares e oitenta e seis centiares), denominada “Fazenda Marks”, localizada no município de Terra Nova do Norte/MT, registrado sob a Matrícula 5.444, cuja propriedade pertence à inventariante do Espólio, Patrícia Guimarães Mariano Widal – ID. 27651886.
Impende registrar que o referido imóvel foi adquirido por arrematação em leilão judicial, conforme comprova carta de arrematação n. 1, de 21/01/2016, expedida nos autos do processo n. 00429.2009.041.23.00-3, que tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, na Vara do Trabalho de Peixoto Azevedo.
Em contrapartida, destaca-se que o imóvel de propriedade do Agravante possui as seguintes dimensões e localização: área de 38,54 ha (trinta e oito hectares e cinquenta e quatro centiares), localizada na BR 163, no município de Terra Nova do Norte/MT, contendo as seguintes benfeitorias: 01 (uma) casa, (uma) mangueira, cercada e formada de pasto – ID. 66004496.
Ao apreciar a peça de ingresso, a Juíza singular deferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que as provas colacionadas aos autos são suficientes para corroborar a sua versão dos fatos, como se vê do ID. 29691557, litteris:.
A ocorrência de atos de esbulho, a menos de ano e dia da data da propositura da ação, consistente na ocupação do imóvel em litígio, com a colocação de gado nas áreas de pastagem, restou demonstrada conforme boletim de ocorrência datado de 21/01/2019.
Realmente, as provas coligidas aos autos são suficientes para o deferimento liminar do pleito, por expressarem alto grau de verossimilhança, reduzindo as possibilidades de erro na concessão da medida.
Destarte, havendo forte presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, imperiosa a concessão da medida pleiteada.
Assim, após prévia e satisfatória comprovação sumária da posse, DEFIRO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA, consoante os termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.
EXPEÇA-SE o mandado de reintegração de posse.
Consigno ao Sr. Oficial de Justiça que, no ato do cumprimento do mandado, este deverá identificar e qualificar o invasor e/ou as pessoas que forem encontradas na área em questão, elaborando certidão de todas as ocorrências pertinentes aos autos.
Com a identificação do invasor do imóvel em litígio, PROCEDA-SE com a sua intimação para desocupar a área, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00.
No mesmo ato, promova-se a citação do demandado, advertindo-lhe que o prazo para contestar contar-se-á da respectiva citação, nos termos do artigo 564 do Código de Processo Civil.
Inconformado, o Agravante utiliza-se da interposição deste Instrumental com o objetivo de modificar o decisum a quo, requestando, in limine, seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela cassação da decisão invectivada.
Pois bem. O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único, do artigo 995, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, vislumbro na pretensão do Agravante a plausibilidade do direito invocado.
Com efeito, da documentação trazida à colação, especialmente a petição inicial (ID. 27651886), o contrato particular de compra e venda (ID. 66004496) e o mandado de reintegração (ID. 66004493), observo que a medida coercitiva pode ter sido cumprida de forma equivocada, eis que o há clara diferença na descrição do imóvel objeto da decisão liminar.
Neste aspecto, consoante demonstrado alhures, é possível notar que a área que o Autor/Agravado pleiteia a reintegração de posse, refere-se a 39,86 ha (trinta e nove hectares e oitenta e seis centiares), denominada “Fazenda Marks”, localizada no município de Terra Nova do Norte/MT, registrado sob a Matrícula 5.444, cuja propriedade pertence à sua inventariante, Patrícia Guimarães Mariano Widal – ID. 27651886.
Todavia, em que pese constar nos autos todas as especificações do imóvel onde haveria de ocorrer a reintegração, a medida recaiu, ao que tudo indica, em imóvel diverso. Tal circunstância, confere plausibilidade às alegações do recorrente.
Ainda nesta fase de cognição sumária, além de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, verifico, também, o perigo de difícil reparação, caso a decisão não seja sobrestada, posto que o Recorrente já foi notificado para desocupação e está na iminência de perder a posse do imóvel, eis que o prazo para cumprimento da ordem judicial está em curso, conforme certidão de mandado cumprido em ID. 66004493.
Dessa forma, presentes os requisitos, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora